Tribunal: TJMT
Processo: 0020850-67.2015.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020850-67.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FELICIANO DE OLIVEIRA - CPF: 721.814.431-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – PERDA DE VISÃO DE UM DOS OLHOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os EMBARGOS, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido na Apelação de no 0020850-67.2015.811.0002 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para afastar a fixação de honorários advocatícios e para determinar que a incidência da correção monetária comece a fluir da data do arbitramento da indenização.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte embargante a existência de omissão no v. acórdão, uma vez que não houve manifestação acerca dos relatórios médicos, acostados às fls. 15, 16 e 18 (que atestam que a lesão era irreversível no olho esquerdo – com retina ecograficamente deslocada totalmente em funil fechado).

Relata que os relatórios médicos comprovam que a cegueira da parte embargada não se deu em decorrência de negligência médica, como alegou ou de demora na realização da cirurgia, mas sim em razão da gravidade das lesões sofridas em decorrência da agressão física sofrida, estando ausente o nexo de causalidade entre o evento cegueira e o atendimento médico prestado pelos agentes estatais.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso para que seja sanada a omissão alegada e, por conseguinte, seja dado provimento ao recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial, condenando a parte embargada em honorários advocatícios e custas processuais pela sucumbência.

Contrarrazões aos embargos de declaração em id. 21666475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que proveu parcialmente o recurso para afastar a fixação de honorários advocatícios e para determinar que a incidência da correção monetária comece a fluir da data do arbitramento da indenização.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que não houve manifestação acerca dos relatórios médicos, acostados às fls. 15, 16 e 18 (que atestam que a lesão era irreversível no olho esquerdo – com retina ecograficamente deslocada totalmente em funil fechado).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Colha-se a ementa do acórdão embargado:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – PERDA DE VISÃO DE UM DOS OLHOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INÉRCIA DO ESTADO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – DANOS MORAIS – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA SÚMULA 362 STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Mesmo que o ato seja realizado fora da forma prescrita em lei, se ele atingir o seu objetivo, esse ato será válido, conforme princípio da instrumentalidade das formas. O dever de indenizar pela reparação de um dano moral, no caso concreto, caracteriza por analogia a obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. A revisão do quantum indenizatório só deve ocorrer em casos que a condenação ser irrisória ou evidentemente exagerada, por se encontrar fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STJ. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula no 362 do STJ).”

Com efeito, em uma análise detida dos autos, pode se observar que a questão arguida nesses aclaratórios não foi levantada em sede de Recurso de Apelação. Portanto,
“a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

Ademais, cumpre ressaltar que o acórdão examinou todas as questões levantadas em sede de Recurso de Apelação, ao que os argumentos apresentados, tão somente, em sede de Embargos de Declaração não são passíveis de conhecimento, pois implicam em inovação recursal.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019